Tribunal: TJES
Processo: 5003066-69.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003066-69.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ALUISIO ALVES DE FIGUEIREDO e outros (5)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003066-69.2022.808.0021

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDOS:
ALUISIO ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS

JUÍZA RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tara-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer, ajuizada por
ALUISIO ALVES DE FIGUEIREDO e outros, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Narram os autos, em síntese, que são adquirentes de imóveis no Bairro Village do Sol, Centro Hípico – Guarapari, e que tais imóveis não possuem energia elétrica. Informam que as casas do bairro, inclusive na mesma rua dos imóveis dos autores, possuem energia, mas que a requerida se nega a promover o fornecimento de energia para os autores, sob o argumento de que não há autorização do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). Assim, não restou outra saída senão o ajuizamento da demanda.

Em sede de contestação (ID. 4634621), a empresa requerida suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado ante a necessidade de chamamento ao processo e ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz que os autores não comprovaram o alegado; que por se tratar de área de proteção ambiental é inviável o fornecimento de energia; que a empresa segue as diretrizes do IEMA e, portanto, são legítimas as negativas. Por tais razões, requer a improcedência da demanda.

Sobreveio sentença (ID. 4634637) que julgou da seguinte forma:

Ante ao exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, por conseguinte, CONFIRMO a liminar de ID.14155727. CONDENO a EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A na obrigação de fazer consistente em efetuar o fornecimento de energia elétrica nos imóveis dos autores no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENO o réu a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título das astreintes impostas.

Irresignada, a Requerida interpôs recurso inominado (ID. 4634641). Em suas razões, sustenta a necessidade de perícia técnica, o que acarreta a incompetência do juizado especial. No mérito, alega que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que se trata de área de preservação ambiental, com necessária autorização do IEMA para que seja cumprida a obrigação pretendida. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, ou, subsidiariamente, pleiteia pela redução da multa arbitrada para o caso de descumprimento.

Contrarrazões dos autores aos id. 4634650.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, depreende-se do Recurso interposto que a parte Recorrente alega, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para análise e julgamento da presente demanda, considerando a necessidade de produção de prova técnica pericial.

No entanto, não entendo ser este o caso da presente demanda, tendo em vista que trata-se de
questão exclusivamente de direito, já que o que se discute é suposta violação de direitos ante ao não cumprimento, pela Recorrente, do dever de fornecer serviço essencial

Assim sendo, não há que se falar em produção de prova técnica pericial, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito.
Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Os serviços públicos essenciais, como por exemplo o fornecimento de energia elétrica, devem ser contínuos,
conforme dispõe o artigo 6º, X do Código de Defesa do Consumidor,
em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo.

A Recorrente reproduz seu argumento de que seria necessária a autorização do IEMA para a instalação e fornecimento de energia, na forma pretendida pelos autores. Entretanto, não assiste razão à concessionária, pois não há justificativa para uma parcela das residências do local possuírem energia e apenas para os autores impôr a autorização do IEMA como requisito de obtenção do serviço essencial.

Neste sentido, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo de piso, que bem destacou:

Na ótica da situação em análise, por se tratar de serviço público e de situação jurídica consolidada, é necessária observância dos princípios de impessoalidade e isonomia.

Ora, na área sub examine – no loteamento Vale do Luar, neste Município – existem dezenas de casas já com fornecimento de energia elétrica, bem como fornecimento de água, cabendo à Municipalidade o papel fiscalizador das ocupações e construções ocorridas.

Tem-se, nessa linha de entendimento, que resguardar princípios constitucionais que alicerçam a atividade jurisdicional. Negar o fornecimento de energia a quem pode ver claramente seus vizinhos usufruindo de tal serviço é afrontar os princípios da isonomia e impessoalidade do serviço público concedido.

Portanto, entendo que não se trata de desprezar o impacto ambiental decorrente da ocupação em área de proteção ambiental, conforme alegação da parte recorrente. O que se impõe, no presente caso, é a aplicação do princípio da proporcionalidade, uma vez que não se pode suprimir o direito dos autores ao fornecimento de energia.

Dessa forma, resguarda-se o bem ambiental, mas também assegura-se o direito social à moradia e aos serviços públicos essenciais, ao qual é inerente o risco que a privação de fruição prematura pode impor.

Coaduno com o juízo
a quo
no sentido de não haver justificativa que não possibilite o direito essencial ora em destaque. Desta maneira, entendo pela manutenção da r. sentença.

Ademais, em que pese a alegada impossibilidade de realizar a instalação nos imóveis dos autores, verifico que a recorrente se manifestou nos autos, comunicando o cumprimento da obrigação (ID. 4634646), com a ressalva de que, quanto ao imóvel do autor Wallace Vieira Matheus, é necessária a adequação do padrão, o que alega ser de responsabilidade do consumidor, para que o cumprimento se dê por completo em sua residência.

Por fim, com relação à multa arbitrada para o descumprimento da obrigação, entendo como o juiz sentenciante, principalmente pelo cumprimento da sentença ter se dado somente em fevereiro de 2023, devendo esta multa incidir da exata forma como prolatou a sentença.

Desta forma, entendo que a obrigação de fazer foi cumprida muito após o período, sendo totalmente possível a incidência da multa diária, já que a finalidade é de assegurar o cumprimento da obrigação e tornar efetiva a prestação jurisdicional, procedimento amparado no art. 497 do CPC de 2015.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença guerreada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, consoante art. 55 da Lei 9.099 de 95 e art 85, § 1º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Inicialmente, acompanho a análise quanto a rejeição das preliminares.

Contudo, no mérito, apresento divergência quanto ao voto proferido para julgar improcedente o pedido autoral.

Digo isso devido ao fato de que a parte recorrente observou as condições fixadas na legislação pertinente, a fim de viabilizar o cumprimento da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, na forma do disposto no art. 27, inciso II, alínea “d” da Resolução n.414/2010 da ANEEL e de acordo com a Resolução do Conama n. 428/2010.

Não há dúvidas de que o loteamento Village do Sol, situado em Guarapari, encontra-se dentro da área de proteção ambiental de Setiba, tendo sido embargado pelo IEMA desde 25.07.1990, e, ainda, é alvo de Ação Civil Pública n. 0011970-47.2014.8.08.0021, sendo impossível a construção de novas edificações no local, com a consequente instalação de energia elétrica, até que o IEMA autorize, razão pela qual o pleito deve ser julgado improcedente.

O fato da Prefeitura ter firmado Termo de Ajustamento de Conduta e de se ter conferido a terceiros a possibilidade de fornecimento de energia elétrica no local não ilide o fato de que a área sofre embargo do IEMA, sendo necessária a prévia autorização deste para edificar no local, e, consequentemente, ter acesso ao fornecimento de energia elétrica.

Por tais razões, conheço do recurso e dou provimento ao mesmo para julgar improcedentes os pedidos autorais, revogando a liminar outrora conferida. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.